Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO ARMA BRANCA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, e de receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, além do celular roubado que estava com ele, praticou o roubo, bem como possui anotações infracionais, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.